Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-76.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.